Tribunal: TJES
Processo: 5002654-26.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002654-26.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WELLIO DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5002654-26.2023.8.08.0047.

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

RECORRENTE:
ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
WELLIO DE SOUZA OLIVEIRA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL – ISEO. ESCALA EXTRAORDINÁRIA. ADESÃO VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial,
nos seguintes termos:

“
[...
]
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar ao requerente os valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante de R$ 35.491,43 (trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos), corrigido monetariamente, até dezembro/2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 e, a partir de janeiro/2022, atualizado monetariamente pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional 113/2021. [...]”

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a impossibilidade de cumular o pagamento da ISEO com horas extras; a natureza remuneratória da rubrica; e, por fim, que a fundamentação da sentença contraria o entendimento do STF na ADI 7356.

3.
O cerne da controvérsia reside em identificar a natureza jurídica da Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO), bem como se o recorrido faz jus ao recebimento da aludida verba e seus reflexos.

4. A legislação de regência (LC n.º 662/2012), ao instituir a gratificação em comento, assim dispõe:

Art. 1º Fica criada a Indenização Suplementar de Escala Operacional – ISEO para os militares e policiais civis do Estado do Espírito Santo, destinada a suprir despesas suportadas pelos servidores em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens, alimentação e aquisição emergencial de material de pequeno valor para uso profissional.

§ 1º A ISEO possui natureza jurídica diversa do serviço extraordinário previsto no artigo 2º da Lei Complementar nº 420, de 29.11.2007, no artigo 2º da Lei Complementar nº 412, de 27.9.2007, no artigo 2º da Lei Complementar nº 422, de 06.12.2007, no artigo 2º da Lei Complementar nº 439, de 08.5.2008, no artigo 2º da Lei Complementar nº 446, de 21.7.2008 e no artigo 2º da Lei Complementar nº 531, de 28.12.2009.

[...]

Art. 2º A ISEO é a indenização dos gastos presumivelmente havidos pelo servidor militar ou policial civil convocado extraordinariamente, fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, para operações policiais sigilosas em cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão, operação de saturação ou diligência de caráter urgente, controle de rebeliões em presídios ou de distúrbios civis ou socorro em situação de tragédia ou calamidade pública, a critério da Administração.

[...]

Art. 5º O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação.

5.
Nesse contexto, depreende-se que a ISEO destina-se a suprir despesas da escala diferenciada e não se incorpora à base de cálculo para aposentadoria, tampouco se assemelha às horas extras realizadas pelos servidores (cujo pagamento baseia-se no VRTE). Ou seja, a parcela não possui as características do labor extraordinário comum, conforme a vontade do legislador (arts. 1º, §1º e 5º da LC n.º 662/2012).

6.
Ademais, o STF enfrentou caso análogo ao julgar a ADI n.º 7.356. Embora com nomenclatura diversa — relativa aos plantões no "Programa de Jornada Extra de Segurança" do Estado do Ceará —, o instituto corresponde à ISEO,
oportunidade na qual foi firmada a seguinte decisão:

“
Não viola o art. 7º, XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado,
desde que a adesão seja voluntária
” (g.n)

7.
No caso em tela, a ISEO retribui a convocação dos servidores fora de suas escalas, ordinárias ou especiais, para o cumprimento de demandas suplementares, nos termos do art. 2º da Lei Complementar Estadual.
I
n verbis
:

Art. 2º A ISEO é a indenização dos gastos presumivelmente havidos pelo servidor militar ou policial civil convocado extraordinariamente, fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço, para operações policiais sigilosas em cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão, operação de saturação ou diligência de caráter urgente, controle de rebeliões em presídios ou de distúrbios civis ou socorro em situação de tragédia ou calamidade pública, a critério da Administração.

8.

Desse modo, extrai-se dos autos que o recorrido aderiu voluntariamente às convocações. Logo, é indevido o acréscimo de 50% (cinquenta por cento), uma vez que não se cuida de serviço extraordinário (hora extra típica) por violação ao descanso, não havendo ofensa ao art. 7º, XVI, da Constituição Federal, à luz do precedente da ADI n.º 7.356.

9. Vale ressaltar que o serviço extraordinário previsto no art. 101 da LC n.º 46/94 não foi substituído pela ISEO. Esta possui caráter facultativo e suplementar, coexistindo com as demais retribuições da carreira.

1
0
. Por outro lado, quanto à incidência de Imposto de Renda (IR), é cediço que a mera nomenclatura "indenização" não define, por si só, a natureza jurídica da verba. O art. 43, §1º, do CTN prevê que o tributo incide sobre o acréscimo patrimonial independentemente da denominação da receita
, vejamos:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

§ 1 A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.

11. Assim, verifica-se que os valores recebidos a título de ISEO ostentam natureza remuneratória, haja vista serem oriundos de regime jurídico específico e constituírem contraprestação pelo exercício regular e voluntário da atividade. Por conseguinte, é legítima a incidência do Imposto de Renda sobre a referida parcela.

12
. Em face dessas considerações,
CONFIRO PROVIMENTO ao recurso,

para, reformando a sentença, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

13.
Sem condenação em
custas processuais e honorários de sucumbência,
ante o provimento do recurso.

14. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)